Tribunal: TJMT
Processo: 0004993-10.2013.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004993-10.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO MARLON PEROTTI - CPF: 595.041.701-10 (APELADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS – AFASTADA – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

– OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO – EM REEXAME SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA

Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Recurso não provido. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Apelação Cível e Reexame Necessário de sentença proferida pela 6a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por Adriano Marlon Perroti em face do Município de Sinop/MT, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial reconhecendo o direito do autor à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical, prevista no artigo 17 da Lei Municipal no 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela Lei Municipal no 663/01, a partir de 01/01/2002, devendo ser incorporado no seu salário, bem como condenar o Município ao pagamento das verbas respectivas, a partir de Abril/2008, com os acréscimos de juros e correção monetária, a serem devidamente apurados na fase de liquidação de sentença.

Deixou de condenar, por ora, ao pagamento de honorários advocatícios, eis que o percentual a ser aplicado, deve ser apurado na liquidação do “decisum”, nos termos previstos nos §2o, §3o, incisos I a V, e §4o, inciso II, do artigo 85 do CPC (Id. 3284130, fl.02).

Sustenta o apelante Município de Sinop, nas razões recursais, a inconstitucionalidade das Leis Municipais no 568/99 e 663/01, uma vez que criam despesas, vantagens e aumentos de remuneração sem prévia dotação orçamentária, suficiente para atender as projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes (Id. 3284131, fl.03).

Requer, assim, o provimento do recurso para fins de excluir a condenação imposta ao município e reformar a condenação dos honorários advocatícios. (Id. 3284131, fl.05).

Em sede de contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso de apelação (Id. 3284133).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar no feito (Id. 3386824).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 02 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020